Tribunal: CARF
Processo: 10120.900418/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900418/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retorno do feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.791, de 20 de
outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10120.900417/2013-94, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de
Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio Abelson.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata da DCOMP no 40776.15704.171110.1.3.04-9797, pela
qual o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento a maior.
O Despacho Decisório apresentou a fundamentação reproduzida a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900418/2013-39
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900418/2013-39

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original
na data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a
R$ 22.511,20.
Valor do crédito original reconhecido: R$ 0,00.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho (...):
Justificativa: NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Observação:
O
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
FOI
RECONHECIDO EM RAZÃO DO CONTRIBUINTE TER
INFORMADO NA DIPJ/2011, O DEBITO DE CSLL - CÓDIGO
2372 -2o TRIMESTRE/2010, NO VALOR DE R$ 133.104,77,
SENDO
ESTE
SUPERIOR
AO
DECLARADO
NA
RESPECTIVA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS RELATIVO AO 2o
TRIMESTRE/2010, NO VALOR DE R$ 66.239,85.
PORTANTO, O CONTRIBUINTE NÃO DEMONSTROU QUAL
É O CORRETO VALOR DEVIDO A TITULO DE CSLL –
CÓDIGO DE RECEITA 2372 - PARA O CORRESPONDENTE
PERÍODO,
O
QUE
IMPOSSIBILITA
CONFIRMAR
A
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO PLEITEADO, NÃO
ATENDENDO, ASSIM, AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA O
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A Interessada tomou ciência da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, arguindo, em síntese, que:
1) O crédito decorre de pagamento a maior com DARF, código 2372,
relativo ao 2o trimestre de 2010, em que, por equívoco, deixou de
considerar as retenções na fonte de CSLL, o que determinou
recolhimento a maior deste tributo;
2) Embora tenha apresentado DCTF no valor correto de R$ 66.239,86,
preencheu a DIPJ 2011 com o valor de R$ 133.104,78, pois não informou
as retenções na fonte de CSLL, e recolheu com DARFs o valor de R$
133.104,78;
3) Ao realizar pedido de compensação para aproveitar o crédito
decorrente do pagamento a maior houve a glosa, em razão de divergência
entre o valor constante da DIPJ e o da DCTF;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900418/2013-39

4) Verificado o equívoco, providenciou a retificação da DIPJ 2011, que
junta ao processo, além de demonstrativos e relatórios das retenções na
fonte, para que seja deferido o pleito em prestígio ao princípio da verdade
material.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende de que o contribuinte
demonstre o seu direito líquido e certo, mediante a juntada dos elementos
que o comprovam, sem o que não deve ser homologada a compensação
declarada.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Inicialmente, deve-se ratificar o entendimento de que, nos casos de pleito
compensatório ou de restituição de direito creditório, o contribuinte deve instruir os
autos com os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova,
para dar respaldo a retificação efetuada em sua declaração original.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório
alegado, pois as provas juntadas em recurso não foram analisadas pela autoridade
administrativa.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de converter o
julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar a
liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para
determinar o retorno para a unidade de Origem para que seja proferido um Despacho
Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.792 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900418/2013-39

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a possibilidade de retificação da DIPJ e PerdComp e determinar o retorno
dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório postulado, quanto à
liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí,
o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para retorno do feito à origem, para fins de emissão de despacho decisório
complementar.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital